Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final, ou seja, é providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão.
2. Havendo comprovação nos autos de origem quanto à quitação dos débitos que originaram a anotação restritiva de crédito, afigura-se viável a manutenção da decisão que determinou a exclusão do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes.
3. Negou-se provimento ao recurso.